Tribunal: TJES
Processo: 0013593-64.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Subsídios; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-06-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0013593-64.2019.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAULO ROBERTO CASTRO FILHO

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO –
PRELIMINAR –
NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

– REJEITADA – PRELIMINAR – NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – MÉRITO
–
DIREITO ADMINISTRATIVO
–
CONCURSO PÚBLICO –
POLÍCIA MILITAR ESTADUAL –
AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA
–
CONTRAINDICADO
–
ABRANDAMENTO DE REGRAS EDITALÍCIAS DO EXAME PSICOSSOMÁTICO APÓS A DIVULGAÇÃO DO RESULTADO –
PERMANÊNCIA DO CANDIDATO COMO CONTRAINDICADO
– PREJUÍZO
NÃO DEMONSTRADO – AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADES NO TESTE
–
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO – SENTENÇA
MANTIDA
.

1
.
Preliminar: nulidade da sentença por falta de fundamentação: a decisão integradora, ainda que de forma concisa, explicitou as razões pelas quais não haveriam máculas na r. sentença, pois o intuito do recorrente era rediscutir a necessidade de dilação probatória, rechaçada expressamente no
decisum
. Preliminar rejeitada.

2.
Preliminar: nulidade da sentença por cerceamento de direito de defesa: uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Ademais, a intimação anterior da parte para se manifestar sobre o julgamento antecipado da lide se revela completamente desnecessária, tendo em vista que a sistemática deve ser adotada sempre que não houver necessidade de produção de outras provas e a parte pode arguir prejuízo à sua defesa em sede de apelação. Preliminar rejeitada.

3.
Mérito: “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado” (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

4
.
No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório”.

5
.
Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada, conforme itens 14.9.1, 14.10 e 16 do Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, sendo que as razões da contraindicação foram explicitadas nas entrevistas devolutivas, conforme expressa previsão no edital, tendo sido possibilitado a todos que compareceram, acompanhados de psicólogo ou não, o acesso aos resultados dos testes psicológicos. Ainda, as explicações ofertadas pelo “laudo psicológico” se mostram satisfatórias para a contraindicação do requerente.

6
.
Em relação à alteração das regras do concurso por meio do 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, as regras foram flexibilizadas e, via de consequência, a admissão na quarta etapa do certame se tornou mais fácil. Logo, não há que se falar em prejuízo ao apelante.

7
.
Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação, REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, REJEITAR a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO

Como relatado, o apelante, preliminarmente, argui a nulidade de sentença por falta de fundamentação, pois “
a decisão recorrida em nenhum momento apreciou os argumentos levantados pelo Recorrente, tendo preferido simplesmente trazer como fundamento decisório conceitos jurídicos indeterminados e motivos
q
ue
p
oderiam ser utilizados em
q
ual
q
uer outra decisão, sem,
p
ortanto, a adequação
à
hipótese vertente
” (fl. 196).

Em sua concepção, a decisão que apreciou os embargos de declaração seria deficitária, por haver ignorado os argumentos relativos à existência dos vícios de omissão e contradição.

De fato, o ordenamento jurídico pátrio estabelece a necessidade de motivação de todas as decisões judiciais, sob pena de nulidade caso não estejam presentes os elementos essenciais. Nesse sentido, é a literalidade do art. 489 do Código de Processo Civil:

Art. 489. [...] § 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

A doutrina
1
, ao comentar o aludido dispositivo, ensina que “
A decisão judicial deve ser construída ao longo do processo, após a análise das alegações das partes, da apreciação da prova e das demais circunstâncias do caso concreto
”.

Contudo, conforme se observa, a decisão integradora, ainda que de forma concisa, explicitou as razões pelas quais não haveriam máculas na r. sentença, pois o intuito do recorrente era rediscutir a necessidade de dilação probatória, rechaçada expressamente no
decisum
.

Pelo exposto,

REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação.

É como voto.

PRELIMINAR: NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA

Conforme exposto, o recorrente alega, preliminarmente, a ocorrência de cerceamento de seu direito de defesa, “
em virtude (i) da ausência das razões/fundamentos decisórios
p
ara o acolhimento do referido
julg
amento antecipado e ainda pela
(ii)
ausência de intimação do ato decisório que acolhera o julgamento antecipado em notória violação ao princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC)
” (fl. 199).

Com efeito, o art. 355, inciso I do Código de Processo Civil dispõe que o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

É cediço, ainda, que o ordenamento processual, adotou o princípio da persuasão racional, segundo o qual o juiz, ao proferir decisão, formará livremente seu convencimento.

O art. 370 também do CPC prevê que
“caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito”
.

O juiz é, pois, o destinatário das provas, cabendo a ele sua valoração e o exame da conveniência em sua produção. Sobre a prova assim leciona Humberto Theodoro Júnior
2
:

Toda prova há de ter um objeto, uma finalidade, um destinatário, e deverá ser obtida mediante meios e métodos determinados. A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo, relevantes para o julgamento da causa. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos.
O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio.

Nesse contexto, uma vez constatado que os elementos apresentados se mostraram suficientes para formação da convicção do juiz e que o pedido de produção de prova pericial não contribuiria para o desfecho do processo e havendo a devida análise dos elementos fáticos controvertidos, não há que se falar em cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide, ante a exegese do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Neste caso, reputo, tal como entendeu o magistrado de singela instância, que é desnecessária a produção pericial mormente porque as provas já acostadas aos autos manifestam claramente as questões em julgamento.

Em sendo assim, a teor do art. 355 do CPC, o julgamento antecipado da lide não implica nenhuma nulidade da sentença por cerceamento de defesa se a matéria é unicamente de direito ou se nos autos há elementos suficientes para a análise das questões referentes à controvérsia posta, tal como se verifica nesse caso.

Ademais, a intimação anterior da parte para se manifestar sobre o julgamento antecipado da lide se revela completamente desnecessária, tendo em vista que a sistemática deve ser adotada sempre que não houver necessidade de produção de outras provas e a parte pode arguir prejuízo à sua defesa em sede de apelação.

Isto posto,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

É como voto.

MÉRITO

Conforme relatado, cuidam os autos de apelação cível interposta por
PAULO ROBERTO CASTRO FILHO
em face da r. sentença de fls. 171/172, integrada pela decisão de fl. 187, proferida pelo douto magistrado da 5ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital que, na ação ordinária movida pelo apelante em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e
INSTITUTO AOCP
, nos termos do art. 487, I, do CPC, julgou improcedente a pretensão autoral.

Outrossim, condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), nos termos do art. 85, §8º do CPC, suspendendo, contudo, a exigibilidade das verbas, nos termos do art. 98, §3º do CPC.

Em suas razões recursais, apresentadas às fls. 189/221, em resumo, o apelante alega que: I) há nulidade da sentença por falta de fundamentação, pois “
a decisão recorrida em nenhum momento apreciou os argumentos levantados pelo Recorrente, tendo preferido simplesmente trazer como fundamento decisório conceitos jurídicos indeterminados e motivos
q
ue
p
oderiam ser utilizados em
q
ual
q
uer outra decisão, sem,
p
ortanto, a adequação
à
hipótese vertente
” (fl. 196); II) há nulidade da sentença por cerceamento de defesa, “
em virtude (i) da ausência das razões/fundamentos decisórios
p
ara o acolhimento do referido
julg
amento antecipado e ainda pela
(ii)
ausência de intimação do ato decisório que acolhera o julgamento antecipado em notória violação ao princípio da não-surpresa (art. 10 do CPC)
” (fl. 199); III) no mérito, “
desde a publicação do edital do certame já se percebe que existem diversas ilegalidades e inconstitucionalidades que maculam a referida disputa. Especialmente no que diz respeito a deficiente descrição
objetiva
dos
c
ritérios adotados para avaliar os candidatos e, ainda, para a correção dos seus testes
” (fl. 202); IV) “
Diz-se isso pois os itens relacionados ao exame psicossomático, no edital, não preveem com exatidão quais os testes seriam utilizados para avaliar os candidatos. Demais disso, não previram quais facetas psicológicas comporiam característica (memória, fluência, ...) do candidato. Inclusive, essa ausência de exposição objetiva dos critérios trouxe dúvida e erro da banca examinadora na análise das características ‘ansiedade’ e ‘franqueza’
” (fl. 202); V) “
para ter acesso aos fundamentos de sua não-recomendação, o candidato participou de uma entrevista devolutiva, na qual um psicólogo da banca organizadora entregou resultado individual com os percentuais atingidos em cada um dos quesitos psicológicos analisados. Só
q
ue,
p
ara ter acesso ao teste, o ora demandante teria
q
ue estar necessariamente acompanhado de um
p
rofissional de
p
sicolo
g
ia (inscrito no CRP – Conselho Regional de Psicologia).
[...] se não teve acesso a sua própria prova, o autor não pôde (nas duas oportunidades) ter a possibilidade de exercer efetivamente seu direito de defesa através do recurso administrativo. E não me venha dizer a Procuradoria do Estado que esse direito foi exercido através do protocolo do recurso no site da AOCP. Os candidatos protocolaram seus recursos às cegas, sem saber exatamente o motivo que os eliminou
” (fls. 205/206); VI) “
as Rés deixaram de proceder conforme estabelecido pelo próprio edital, visto que o conjunto global dos testes e de seus resultados deixaram de ser considerados para fins de atribuição do resultado final dessa referida etapa psicossomática
” (fl. 210); VII) “
a aplicação e a avaliação dos testes referentes a etapa dos exames psicossociais foram feitas em violação a normas chanceladas pelo Conselho Regional de Psicologia, tendo como pano de fundo violações também aos critérios e normas de aplicação e avaliação previstas nos manuais e protocolos dos testes psicológicos aplicados
” (fl. 211); VIII) “
diante dos graves indícios de erros durante a aplicação dos testes e quando das respectivas correções, o Requerente submeteu-se a testes para avaliar as mesmas características verificadas na etapa psicossomática; porém, desta vez. o fez mediante a correta aplacação e avaliação por Psicóloga devidamente capacitada e regularmente habilitada pelo Conselho Regional de Psicologia, submetendo-se assim, rigorosamente, as específicas regras de aplicação e correção estabelecidas pelos manuais de cada teste e pelas normativas dos Conselho Federal e Estadual de Psicologia.
Nesta senda,
o resultado alcançado nos testes regularmente a
plic
ados denotam o íntegro preenchimento das capacidades e dos percentuais exigidos
pelo
edital do concurso em tela conforme la
u
do em anexo, evidenciando mais uma vez os
g
raves indícios de erro na aplicação e na correção oficial
” (fls. 214/215); IX) “
a diferença entre o percentual exigido pela banca para aprovação no quesito e aquele atingido pelo autor é mínimo, de apenas 5 (cinco) pontos percentuais.
O
que fica dentro da ‘margem de erro’ admitida nos testes psicotécnicos e psicossomáticos. E se está dentro da margem de erro não deveria ser motivo de reprovação (não recomendação) do candidato
” (fl. 217).

Conforme se extrai,
PAULO ROBERTO CASTRO FILHO

participou do concurso deflagrado pelo Edital nº 01/2018, para o cargo de soldado combatente da PMES, mas foi considerado “contraindicado” no exame psicológico.

No referido certame, tendo em vista o número expressivo de reprovações, fora publicado o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, atinente ao exame psicossomático, alterando as regras do concurso, porém,
mesmo após a publicação do resultado do exame psicossomático retificado, o requerente permaneceu com
status
de contraindicado
,

por não haver atingido o parâmetro esperado nas características “memória, fluência, sociabilidade e franqueza” (fls. 57/57v).

A jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça já se debruçou acerca do tema “exame psicotécnico” e está sedimentada no seguinte sentido:

ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE AGENTE COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA DO MUNICÍPIO DA SERRA. EDITAL 001/2015. AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. VALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL. 1. Nos casos em que o Recurso Especial é interposto pela alínea "c" do permissivo constitucional, também é imprescindível a indicação do artigo legal tido como violado ou que teve sua vigência negada, pois o dissídio jurisprudencial baseia-se na interpretação divergente da lei federal. Precedente da Corte Especial. 2.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado.
3. O Tribunal de origem registrou expressamente que "a avaliação psicológica se pautou em critérios cientificamente objetivos, além de garantir a necessária publicidade e recorribilidade do resultado do exame, questões estas diretamente relacionadas com o grau de objetividade que o processo de seleção possa exigir, nenhuma ilegalidade pode ser a ele atribuída". Não há como rever esse entendimento, sob pena de esbarrar no óbice da Súmula 7/STJ. 4. Recurso Especial não conhecido. (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).

No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de “caráter unicamente eliminatório”.

Ademais, verifico que a exigência de oportunidade de recurso ao candidato “contraindicado” foi respeitada, conforme itens 14.9.1, 14.10 e 16 do Edital nº 01/2018 – CFSd 2018/PMES, de 20 de junho de 2018, sendo que as razões da contraindicação foram explicitadas nas entrevistas devolutivas, conforme expressa previsão no edital, tendo sido possibilitado a todos que compareceram, acompanhados de psicólogo ou não, o acesso aos resultados dos testes psicológicos.

Ainda, as explicações ofertadas pelo “laudo psicológico” se mostram satisfatórias para a contraindicação do requerente, senão vejamos:

A avaliação psicológica foi realizada no dia 02.12.2018, de forma coletiva na cidade de Vitória-ES. Os testes aplicados foram selecionados em conformidade com as características e parâmetros do perfil profissiográfico do cargo de Soldado Combatente, ANEXO III do Edital do Concurso. Os testes utilizados para mensuração das aptidões específicas foram os testes: Julgamento, da Bateria TDP; TEACO-FF – Teste de Atenção Concentrada; Memória, da Bateria TSP e Fluência, da Bateria TSP. Para avaliar as características de personalidade foi utilizado o teste BFP – Bateria Fatorial de Personalidade.

Depreende-se da análise do edital que o exame psicotécnico não se baseou em critérios subjetivos, mas sim em critérios objetivos, observando as especificações mencionadas no Anexo III, a fim de avaliar o perfil psicológico do candidato, de acordo com os parâmetros do perfil psicológico adotado atualmente para o ingresso na Polícia Militar do Estado do Espírito Santo.

E a observância dos requisitos editalícios é imposição tanto ao concorrente quanto à administração pública.
In verbis
:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO PARA A POLÍCIA MILITAR. CANDIDATO NÃO RECOMENDADO NO EXAME PSICOTÉCNICO. PREVISÃO LEGAL E EDITALÍCIA. CRITÉRIOS OBJETIVOS. PRECEDENTES. 1. As regras previstas nos editais de procedimentos seletivos vinculam não só a Administração, como também os candidatos neles inscritos. Assim, escorreita é a decisão administrativa que exclui do certame o candidato que não satisfez os requisitos exigidos para habilitação. 2. No presente caso, o candidato foi considerado não recomendado na avaliação psicológica, por não ter apresentado o perfil prévio e objetivamente estabelecido no edital do concurso. 3. Não se pode reputar ilegal ou abusivo o ato de autoridade administrativa que dá fiel cumprimento às disposições legais e normativas, nem líquido e certo um direito que não encontra expressa previsão legal. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no AgRg no RMS 43.359/AC, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/10/2017, DJe 09/11/2017).

Anoto ainda que, em que pese o esforço argumentativo do autor da ação originária, a mudança promovida pelos requeridos nos critérios eliminatórios da “quarta etapa – exame psicossomático” em nada influenciou na reprovação do requerente.

Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 01/2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que “
o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características
” (fl. 149), pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se o autor estava eliminado do certame, ele poderia apenas ter sido beneficiado pela nova regra, jamais prejudicado como sustenta.

Por fim, a simples notícia de fato, de autoria do Conselho Regional de Psicologia, não se afigura apta à verificação de irregularidades no resultado da etapa do certame. Aliás, a retificação do edital aconteceu justamente após intervenção do Conselho Regional de Psicologia.

Dessarte, não verifico a existência de elementos nos autos que permitam verificar a invalidade do resultado do exame psicossomático realizado. A eliminação do requerente decorreu do fato de não ter atendido a quatro características aferidas no exame psicológico de um total de doze, de modo que seu resultado final de eliminação foi obtido a partir da análise global de seu teste, sem deixar de atender à cláusula que dispõe os critérios para a avaliação isolada dos itens da personalidade.

Cumpre mencionar, ainda, que em situações análogas, a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça não destoou do entendimento ora adotado, conforme se depreende dos seguintes julgados, sendo um deles de minha relatoria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO MANDADO DE SEGURANÇA CONCURSO DA POLÍCIA MILITAR EXAME PSICOTÉCNICO ALTERAÇÃO POSTERIOR DOS CRITÉRIOS CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÃO EXCLUSÃO DO CERTAME RECURSO DESPROVIDO. 1. É assente na jurisprudência o entendimento de que a realização do exame psicológico tem sua validade condicionada à existência de critérios objetivos, bem como à possibilidade de reexame. 2. No caso dos autos, verifico que o Edital nº 001/2018 da PMES traz previsão expressa de que os candidatos serão submetidos ao exame psicotécnico, sendo que tal exigência encontra fundamento na Lei Estadual nº 6.839/2001, que estabelece a aprovação em avaliação psicológica de caráter eliminatório, até porque, tratando-se de cargo de soldado combatente (QPMP-C) da PMES, que tem como função, inclusive, o manuseio de arma de fogo, é indispensável que o candidato possua autocontrole no desenvolvimento das tarefas respectivas. 3. Além da previsão legal, o edital do referido concurso público contém expressa previsão do exame indicando critérios objetivos para sua realização, conforme se verifica nos tópicos de seu item 14 (QUARTA ETAPA EXAME PSICOSSOMÁTICO).
4. Outro ponto significativo é que a eliminação do agravante foi baseada em parecer psicológico detalhado (fls. 33/33-v), o que lhes garantiu pleno direito de recurso, sendo o indeferimento de suas irresignações devidamente fundamentadas. 5. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que o levaram a contraindicação na primeira e segunda avaliação, não alteram o fato de que o agravante restou reprovado em três requisitos em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame, consoante previsto no Termo de Retificação do Edital de Abertura nº 001/2018.
6. Ausentes os requisitos previstos no art. 7º, inciso III, da Lei nº 12.016/2009 (relevância da fundamentação e risco de ineficácia caso a medida não seja de pronto concedida). 7. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199007907, Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/11/2019, Data da Publicação no Diário: 11/11/2019)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. ALTERAÇÃO DO EDITAL APÓS RESULTADO DO EXAME PSICOTÉCNICO. CANDIDATO CONTRAINDICADO NA PRIMEIRA E SEGUNDA AVALIAÇÕES. EXCLUSÃO DO CERTAME. RECURSO DESPROVIDO. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado. 2. No caso em análise, a Lei Estadual n.º 6.184/2000 dispõe sobre a instituição do exame psicossomático como requisito para ingresso do policial militar, civil e do corpo de bombeiros militar na carreira e o edital do concurso prevê a possibilidade de interposição de recurso. Assim, dúvidas não há acerca da legalidade da previsão editalícia e realização de exame psicossomático no presente caso.
3. A alteração posterior do edital pela banca examinadora e a existência de divergências quanto às características que levaram o Agravante à contraindicação na primeira e segunda avaliações não alteram o fato de que o mesmo restou reprovado em ambas as oportunidades e, portanto, excluído do certame.
4. Recurso conhecido e desprovido.(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199018466, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/09/2020, Data da Publicação no Diário: 16/10/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO ORDINÁRIA CONCURSO PÚBLICO AVALIAÇÃO PSICOSSOMÁTICA CONTRAINDICADO ESTABELECIMENTO DE NOVOS CRITÉRIOS DE ELIMINAÇÃO ALARGAMENTO DAS HIPÓTESES DE APROVAÇÃO NÃO INFLUÊNCIA NO CASO CONCRETO CANDIDATO REPROVADO EM AMBAS AS SITUAÇÕES RECURSO CONHECIDO E PROVIDO DECISÃO REFORMADA. 1. A mudança promovida pelo réu/agravante nos critérios eliminatórios da quarta etapa exame psicossomático (item 14 do edital) em nada influenciou na reprovação da autora/agravada. 2. Isto porque, o 5º Termo de Retificação do Edital de Abertura n. 01/2018 CFSD/2018, de 20 de junho de 2018, tratou de abrandar as hipóteses de eliminação dos candidatos ao prever que o candidato será considerado CONTRAINDICADO se não atingir os percentis esperados em três, ou mais, características , pois até então uma única característica negativa era suficiente para reprovar o candidato. Portanto, se a autora estava eliminada do certame, ela poderia apenas ter sido beneficiada pela nova regra, jamais prejudicada como sustenta. 3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça se firmou no sentido de que a realização de exames psicotécnicos em concursos públicos é legítima se houver previsão legal e editalícia, se forem objetivos os critérios adotados para a avaliação e se couber a interposição de recurso contra o resultado (REsp 1764088/ES, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 02/10/2018, DJe 28/11/2018).
4. No caso em apreço, além de haver lei em sentido estrito, o edital do certame prelecionou em seu item 9 que a quarta etapa seria composta pelo exame psicossomático, de modo que desde a deflagração do certame os concorrentes tinham a ciência inequívoca da necessidade de submissão ao referido exame de caráter unicamente eliminatório (14.2). 5. Ademais, a exigência de oportunidade de recurso ao candidato contraindicado foi respeitada pelo réu/agravante, conforme itens 14.9.1 e 16.1.8 do Edital n. 01/2018 CFSd-PMES, de 20 de junho de 2018. 6. Nesta mesma linha de raciocínio, as explicações ofertadas pelo laudo psicológico se mostram satisfatórias para a contraindicação da agravada
7. Recurso conhecido e provido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 101190006128, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/05/2021, Data da Publicação no Diário: 21/05/2021)

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação,
REJEITO
a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e, no mérito,
NEGO-
LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença que julgou improcedente a pretensão autoral.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de R$ 500,00 (quinhentos reais), fixado na origem, para R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, permanecendo suspensa a exigibilidade da verba em razão de se tratar de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

1
DONIZETTI, Elpídio.
Novo código de processo civil comentado (Lei no 13.105, de 16 de março de 2015)
: análise comparativa entre o novo CPC e o CPC/73. São Paulo: Atlas, 2015. p. 372.

2
THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de Direito Processual Civil: Teoria geral do direito processual civil, processo de conhecimento e procedimento comum. vol. I. 58. ed. rev., atual. e ampl. Rio de Janeiro: Forense, 2017. p. 1101.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)